Tribunal: TJSP
Processo: 2270271-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Tutela de urgência. Abstenção de uso da expressão IFBB, pertencente à marca mista da autora. Necessidade de investigação acerca da expressão utilizada – se se trata de palavra de uso comum e abarcada pela marca mista – , bem como do vínculo entre as agravadas e outra entidade internacional de classe. Ausência, ademais, de perigo da demora, sendo prudente aguardar a instrução, inclusive porque,

Ementa:
Tutela de urgência. Abstenção de uso da expressão IFBB, pertencente à marca mista da autora. Necessidade de investigação acerca da expressão utilizada – se se trata de palavra de uso comum e abarcada pela marca mista – , bem como do vínculo entre as agravadas e outra entidade internacional de classe. Ausência, ademais, de perigo da demora, sendo prudente aguardar a instrução, inclusive porque, acaso se conclua pertinentes os argumentos das recorrentes, possível a reparação do dano.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270271-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MUSCULAÇÃO, FISICULTURISMO E
FITNESS e INTERNATIONAL FEDERATION OF BODYBUILDING AND FITNESS -
IFBB, são agravados MUSCLE CONTEST BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA,
VALDIR LUIZ ACADEMIA, MY SPORTS E EVENTOS BRUNA DA COSTA
MIYAGUI DOS SANTOS, BRUNA DA COSTA MIYAGUI DOS SANTOS,
FEDERAÇÃO GAÚCHA DE MUSCULAÇÃO, FISICULTURISMO E FITNESS,
MARIA CLECI PACHECO BIANCHIN, FEDERAÇÃO DE BODYBUILDING
FITNESS E MUSCULAÇÃO DE PERNAMBUCO, FEDERAÇÃO DE CULTURISMO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO MINEIRA DE CULTURISMO,
FEDERAÇÃO DE SANTA CATARINA DE MUSCULAÇÃO, FISICULTURISMO E
FITNESS, THIAGO VERONA FREITAS e FERNANDO NORONHA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270271-55.2019.8.26.0000 -Voto no 43.548
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2270271-55.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
BIOLCATI
AGRAVANTES: INTERNATIONAL FEDERAL OF BODYBUILDING
AND FITNESS IFBB E OUTRO
AGRAVADOS:
FEDERAÇÃO
GAÚCHA
DE
MUSCULAÇÃO,
FISICULTURISMO E FITNESS E OUTROS
VOTO N.o 43.548
Tutela de urgência. Abstenção de uso da expressão IFBB,
pertencente à marca mista da autora. Necessidade de investigação
acerca da expressão utilizada se se trata de palavra de uso
comum e abarcada pela marca mista , bem como do vínculo
entre as agravadas e outra entidade internacional de classe.
Ausência, ademais, de perigo da demora, sendo prudente
aguardar a instrução, inclusive porque, acaso se conclua
pertinentes os argumentos das recorrentes, possível a reparação
do dano.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão reproduzida às fls. 41/43, que, em ação cominatória com pedido
cumulado de indenização, indeferiu a tutela de urgência para determinar que
os agravantes se abstenham de utilizar a expressão IFBB, pertencente à marca
mista
da
autora
IFBB
INTERNATIONAL
FEDERATION
OF
BODYBUILDING & FITNESS.
Sustenta-se, em suma, que é a principal instituição
mundial de Fisicultorismo e detentora do Registro n. 914858467 perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270271-55.2019.8.26.0000 -Voto no 43.548
3
INPI, sendo que os réus estão utilizando da expressão de sua titularidade
IFBB para promover campeonatos e venda de produtos de forma indevida e
com nítido intuito de angariar clientela por meio de sua reputação. Afirma
que o registro garante a proteção da marca por completo, inexistindo restrição
e apostilamento quanto a conferir a possibilidade de se utilizar parte dela.
Negada
a
antecipação
da
tutela
recursal,
foram
apresentadas contrariedades e tornaram os autos para voto.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Conforme consignei no despacho inicial, ao negar a tutela
de urgência, fundamentou o Juiz de Direito:
No
caso,
foi
documentalmente
demonstrada
a
titularidade de marca mista pela autora, referente a "serviços prestados por
entidades de representação de classe", em que há a representação de
"Homem e mulher (casal) nus ou com roupas de baixo, ou com outra roupa
leve" e a inscrição "IFBB International Federation os Bodybuilding &
Fitness" (fls. 26/28).
Ocorre que, apesar de haver, nos documentos de fls.
29/81, a utilização, por parte dos réus, de símbolos também compostos pela
imagem de um homem e uma mulher em trajes de baixo e a inscrição
"IFBB", por ora não é possível identificar, com a supressão do
contraditório, que se tratem de imitação da marca da autora com o intuito de
confundir o público.
Neste ponto, conforme ensina Lélio Denicoli Schmidt:
"Quando formadas por palavras comuns, as marcas mistas só são protegidas
pela grafia ou figura estilizada, sem gerarem proteção para o elemento
nominativo. Da mesma forma, se o desenho for comum ou banal, a
exclusividade recairá unicamente sobre o elemento nominativo. Contudo,
quando compostas por expressões distintivas, as marcas mistas são
protegidas quer contra a imitação gráfica, quer contra a imitação visual, de
modo que sua tutela não fica necessariamente limitada à proteção do
conjunto" (Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, pp. 209,
Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2016).
Ocorre que, no caso em tela, o elemento figurativo
apresenta-se, em análise preliminar, como evocativo das atividades esportivas
de que autoras e réus se ocupam.
Além disso, em que pese haja utilização comum da
sigla "IFBB", é importante ressaltar que a marca registrada pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270271-55.2019.8.26.0000 -Voto no 43.548
4
contém, ainda, a expressão por extenso: "International Federation od
Bodybuilding & Fitness".
A marca que alega constituir imitação, por outro lado,
apresenta a inscrição "IFBB Pro League".
E cumpre esclarecer, nesse momento, que, pelo que se
pode apurar, "IFBB Pro League" é denominação de entidade internacional
derivada da autora, não sendo possível, por ora, identificar a existência ou
não de eventual vínculo entre esta terceira e os réus.
Desta forma, por ora, não vislumbro, por ora, a
existência de elementos suficientes para conceder a tutela de urgência
requerida.
A decisão de origem está superiormente fundamentada e,
após a apresentação das contrarrazões, estou convencido de seu acerto.
De efeito, além da necessidade de maior reflexão acerca
da expressão utilizada IFBB , tratando-se de palavra de uso comum e se
abarcada na proteção da marca mista, não há esclarecimentos acerca do
vínculo entre os agravantes e a denominada IFBB PRO LEAGUE, não tendo
sido dedicada uma única frase nas razões com essa tentativa.
Por outro lado, a titular do registro da marca indicada nas
razões, conforme verifiquei em consulta no site do INPI, é “Associacion
Federacion Internacional de Fisicoculturimos y Fitness”, pessoa, a princípio,
diversa das agravantes.
Em acréscimo, a marca mista está classificada para a
NCL(11) 45, ou seja, serviços prestados por entidades de representação de
classe, a saber, assistência jurídica aos associados, enquanto pelo menos
uma das agravadas é detentora de outro registro, conforme se pode observar
às fls. 421, de marca mista para classe mais específica aos serviços prestados
pelas partes, qual seja, organização de competições esportivas e concedida
em data anterior àquela.
Em suma, verifica-se que as questões postas em debate são
controvertidas e justificam investigação antes da concessão da medida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270271-55.2019.8.26.0000 -Voto no 43.548
5
urgência perseguida, inclusive porque, acaso se conclua pertinentes os
argumentos das recorrentes, possível a reparação dos danos.
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que se negue
provimento ao recurso.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR